Tribunal: TJES
Processo: 5004335-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004335-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES e outros
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (13)
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004335-46.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
S
:

ASSOCIA
ÇÃ
O BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES

E ABRASEL NO ES - ASSOCIA
ÇÃ
O BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES SECCIONAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

AGRAVAD
O
S
:
MUNIC
Í
PIO DE VITORIA, MUNIC
Í
PIO DE CARIACICA, MUNIC
Í
PIO DE SERRA, MUNIC
Í
PIO DE FUNDÃO, MUNIC
Í
PIO DE VILA VELHA, MUNIC
Í
PIO DE SÃO MATEUS, MUNIC
Í
PIO DE COLATINA, MUNIC
Í
PIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MUNIC
Í
PIO DE GUARAPARI, MUNIC
Í
PIO DE ARACRUZ, MUNIC
Í
PIO DE DOMINGOS MARTINS, MUNIC
Í
PIO DE JOÃO NEIVA, MUNIC
Í
PIO DE NOVA VEN
É
CIA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Associação Brasileira
d
e Bares
e
Restaurantes
e
Abrasel
n
o E
S
- Associação Brasileira
d
e Bares
e
Restaurantes Seccional
n
o Estado
d
o Espirito Santo

interp
u
s
eram
recurso de agravo em face d
o
capítulo do

pronunciamento judicial
d
o
id.
1508624
(fl.
2
1)

proferido pelo mm. Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que limitou “o litisconsorte passivo facultativo, quanto ao número de litigantes, para permanecer como Réus somente o Estado do Espírito Santo e o Município de Vitória, uma vez que a permanência dos demais litisconsortes no polo passivo da ação comprometerá a rápida solução do litígio e dificultará a defesa dos litigantes, não havendo, por outro lado, obstáculo à propositura da ação em face dos mesmos diretamente perante os juízos competentes, tendo em vista a implantação do Processo Judicial Eletrônico em todas as Comarcas do Estado”.

Nas razões do recurso (
id. 1508568,
fls.
1-
9
)
as
agravante
s

sustent
aram
, em síntese,
que
1) “
o douto magistrado considerou que o litisconsórcio passivo da presente demanda se trata de modalidade facultativa, o que permitiria a cisão do processo. Entretanto, o caso sob análise é hipótese de litisconsórcio necessário entre o Estado e os Municípios demandados, motivo pelo qual torna-se impossível o desmembramento
”
(fl. 4); 2) “o pedido formulado na inicial gira em torno de reparação por atos que foram adotados por todos os réus, por intermédio de decretos que, muitas vezes, traziam idêntico teor” (fl. 4); 3) “o objetivo inicial é o reconhecimento da responsabilidade de todos os Requeridos pelos danos suportados pelos representados das Demandantes, em decorrência dos atos proferidos pelos agentes estatais. Frise-se que a adoção das medidas decorreu do exercício da competência comum dos entes no enfrentamento à pandemia, conforme reconhecido pelo STF no julgamento da ADPF nº 672 e ADI nº 6341, referenciadas na petição inicial” (fl. 5); 4) “figuram no polo passivo, como litisconsortes necessários, o Estado do Espírito Santo e os Municípios de Vitória, Cariacica, Serra, Fundão, Vila Velha, São Mateus, Colatina, Cacheiro de Itapemirim, Guarapari, Aracruz, Domingos Martins, João Neiva e Nova Venécia. Havendo mais de um réu, caberá ao autor ajuizar a demanda no domicílio de qualquer deles, nos termos do art. 46, § 5º, do CPC” (fl. 6); 5) “excluir os entes do polo passivo nesse momento apenas trará prejuízos ao andamento do processo, dado que, com o reconhecimento do litisconsórcio necessário, terão de ser citados para apresentarem suas respectivas contestações, o que, a depender do momento do curso processual, certamente prejudicará seu andamento” (fl. 7).

Requereram a reforma da decisão agravada a fim de que seja determinada “a manutenção dos Municípios de Cariacica, Serra, Fundão, Vila Velha, São Mateus, Colatina, Cacheiro de Itapemirim, Guarapari, Aracruz, Domingos Martins, João Neiva e Nova Venécia no polo passivo do processo”.

Em decisão proferida no id. 1514285, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Agravo interno interposto no id.
1637221
.

Contrarrazões colacionadas nos ids. 1691910, 1711496, 1758059, 1759568, 1761601, 1775669, 1778703, 1789379 e 1874905.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

O recurso não merece ser provido.

Sem delongas, não há falar em litisconsórcio passivo necessário na hipótese vertente, notadamente porque as agravantes afirmaram que foram “atos proferidos pelos agentes estatais”, o que demonstra a existência de relações jurídicas distintas em que cada um, se for o caso, responderá individualmente por sua atuação supostamente ilegal.

Ademais, não há como reconhecer equívoco no entendimento do MM. Juiz de primeiro grau, dada a possibilidade dele limitar o número de partes na formação do litisconsórcio passivo quando necessário à efetividade e celeridade processual. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO DOS AUTORES LITIGAREM EM CONJUNTO. FACULDADE DO JUIZ PROCEDER À LIMITAÇÃO COM VISTAS À EFETIVIDADE E CELERIDADE DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 113 do Código de Processo Civil faculta as pessoas em situação jurídica semelhante. Conexão ou mesmo fundamento de fato ou de direito. A ajuizarem ação em conjunto contra o mesmo réu. 2. Por não constituir hipótese de litisconsórcio necessário, não há direito absoluto das partes na conservação da multiplicidade de autores no polo ativo do processo. 3. Por força da previsão contida no §1º do art. 113, o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. 4. Considerando que cada autor possui uma conta junto ao PASEP administrada pelo réu, embora a causa de pedir formulada seja semelhante, remanesce a individualidade com relação a eventuais créditos, remuneração e supostos vícios nos saques de quantia. Por conseguinte, a limitação do número de litisconsorte reduzirá o risco de tumulto processual e favorecerá a instrução e o julgamento célere. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJDF; AGI 07135.90-36.2020.8.07.0000; Ac. 134.9265; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira; Julg. 17/06/2021; Publ. PJe 30/06/2021).

Em igual sentido:

TRATA-SE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA DECISÃO QUE, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA, LIMITOU O LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO, NA FORMA DO ART. 113, § 1º, DO CPC, A UM AUTOR E FACULTOU OS INTERESSADOS A DESMEMBRAREM O PROCESSO, PERMANECENDO, EM CADA UM DELES, NO MÁXIMO, DOIS AUTORES, SOB PENA DE EXTINÇÃO. (...). O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quando o número de litigantes comprometer a rápida solução do litígio, nos termos do art. 113, § 1º, do CPC. O. A limitação do litisconsórcio facultativo a apenas dois exequentes mostra-se razoável, não trazendo qualquer inconveniente processual. 6. Desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0006954-62.2020.8.19.0000; Volta Redonda; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Elton Martinez Carvalho Leme; DORJ 28/05/2021; Pág. 370)

Também, nesse mesmo sentido, manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça. Colho trecho do judicioso parecer colacionado no id. 3506288:

“
Logo, seguindo essa autonomia conferida pela Constituição Federal, o Estado e os Municípios demandados editaram decretos independentes, a partir, como dito, da realidade vivenciada naquele momento, inexistindo um laço comum capaz de justificar a obrigatoriedade da reunião de todos eles na mesma ação judicial relacionada à publicação desses atos normativos.

Com isso, é possível afirmar que, em oposição ao que pretende fazer prevalecer a agravante, eventual procedência do pedido indenizatório por ela formulado não poderá ser fixado genericamente, devendo, na verdade, ser precedida de individual análise da situação de cada um dos entes públicos quando da edição dos decretos aqui questionados.

Se não fosse o bastante, como bem consignou o juiz prolator da decisão agravada, a permanência de diversos entes federados – que, repisa-se, possuem situações específicas -, no polo passivo da mesma demanda, somente contribuirá para o tumulto processual, atrasando a entrega da prestação jurisdicional almejada e dificultando o exercício da defesa, ao mesmo tempo em que não há qualquer impeditivo para que a matéria seja debatida em ações individuais”.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIMITAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO
.
DIVERSOS
DECRETOS. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS
.

FACULDADE DO JUIZ. CELERIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1. -
N
ão há falar em litisconsórcio passivo necessário na hipótese vertente, notadamente porque a
s agravantes narram
a existência de relações jurídicas distintas,
considerando os decretos proferidos por vários
Municípios e o Estado do Espírito Santo
, os quais,
se for o caso, re
s
ponder
ão
individualmente por sua atuação supostamente ilegal.

2. - Ademais, não há como reconhecer equívoco no entendimento do MM. Juiz de primeiro grau, dada a possibilidade dele limitar o número de partes na formação do litisconsórcio passivo quando necessário à efetividade e celeridade processual.

3. - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.